Tribunal: STF
Processo: RE 1503650
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 21), interposto por Geraldo de Souza Neto, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Barretos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 16), assim ementado:



    Recurso inominado – Servidor Público do Município de Barretos – Médico – Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial (art. 40, § 4º, inc. III, da CF) com integralidade e paridade – Paridade e integralidade cabíveis somente àqueles que preencherem os requisitos para a aposentação na data da EC 41/2003, ou que cumprirem as regras de transição da EC 47/2005, para aposentadorias concedidas após a EC 41/2003 – Não cabimento no caso – Recurso do Instituto de Previdência provido.  



    O recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal, ao art. 2º da Emenda constitucional 47/05 e aos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/03.



    Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.019 da repercussão geral, discute a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade independentemente do cumprimento das regras contidas na Emenda Constitucional nº 47 para os cargos que envolvem risco.



    Argumenta que, tendo sido reconhecido seu direito à aposentadoria especial, faria jus à paridade e à integralidade, independentemente do cumprimento das regras contidas na aludida Emenda Constitucional.



    O Presidente do Colégio Recursal da 14ª Circunscrição Judiciaria do Tribunal estadual devolveu o processo para o órgão julgador para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 1019 (e. doc. 37). Entretanto, o acórdão foi mantido (e. doc. 47), com fundamento na ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1019, vez que na presente hipótese trata-se de servidor municipal (Médico) e não de policial civil.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, assentou que a parte autora, ora recorrente, tem direito à aposentadoria especial, mas não faz jus à integralidade e à paridade, uma vez que não preencheu todos os requisitos transitórios exigidos.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Logo no caso em apreço, de servidor municipal de Barretos, aplica-se o entendimento fixado no Recurso extraordinário nº 590.260 (Tema nº 139), com a necessidade de cumprimento das regras de transição da EC 47/2005 como condição da integralidade e paridade, uma vez que ausente legislação local específica, os parâmetros a serem seguidos são aqueles da Lei Federal nº 8.213/91, conforme Sumula Vinculante nº 33, do STF.



    (...)



    Na espécie, restou incontroverso o direito do autor à aposentadoria especial em razão de sua exposição a agentes insalubres, tanto que concedida a aposentadoria na forma o art. 57 da Lei nº 8.213/91 na esfera administrativa.



    (...)



    Vale ressaltar que aposentadoria especial nada tem a ver com integralidade e paridade de vencimentos.



    Com efeito, diz-se especial porque se exigem critérios menos rigorosos do que aqueles exigidos para a aposentadoria da generalidade dos servidores, como, no caso do art. 57 da Lei nº 8.213/91, tempo inferior de contribuição e inexistência de idade mínima para a sua fruição.



    (...)



    Assim, aqueles que ingressaram no serviço publico antes da EC 41/03 podem se aposentar na forma do artigo 40 da CF e, no caso daqueles com trabalho insalubre, na forma do disposto no art. 57 da Lei nº 8.213/91 (até regulação em lei própria). Entretanto, não terão direito à integralidade, especificamente o direito de receber proventos coincidentes com a sua última remuneração, a não ser que optem por se aposentar nos termos do artigo 5º da EC 41/03. 



    No mesmo sentido, não há possibilidade d se considerar conversão de tempo especial para fins de integralidade e paridade, sobe pena de burlar a lógica das duas espécies distintas de aposentação. Logo, para fazer jus à paridade e à integralidade, o autor deveria cumprir as regras de transição, artigos 2º e 3º, da EC 47/2005, o que não ocorreu no caso concreto, o que resulta na improcedência da ação. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos articulados pelo recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, dada a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Nesse sentido: RE 1462623/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1.408.071/SP, ministro Flávio Dino, ARE 1.430.527/SP, de minha relatoria, e o seguinte julgado do Plenário desta Corte Suprema:



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (RE 1.452.525 AgR, ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 06-02-2024)



    Entendo, ademais, não ser aplicável à presente hipótese o Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672-RG/SP), que trata de policial civil (atividade muito distinta daquela do autor da ação da qual tirado o presente recurso, que é médico). A correspondente tese fora fixada nesses termos:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. Nesse sentido: ARE 1474750 / SP, ministro André Mendonça.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente